Tribunal: TJMT
Processo: 1017779-54.2022.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017779-54.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[H. B. D. M. O. - CPF: 074.931.661-61 (APELANTE), EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 971.794.771-68 (ADVOGADO), SIRLEI DE FATIMA SAMPAIO - CPF: 910.614.400-44 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), A. DE SOUZA PACHECO LTDA - CNPJ: 11.146.590/0001-81 (APELADO), SIRLEI DE FATIMA SAMPAIO - CPF: 910.614.400-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. DE SOUZA PACHECO LTDA - CNPJ: 11.146.590/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CANCELAMENTO DE VOO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE CANCELAMENTO DURANTE O PERÍODO PANDÊMICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a empresa apenas ao pagamento de danos materiais, sem reconhecimento de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é a possibilidade de condenação da apelada por dano moral decorrente do cancelamento do voo sem aviso prévio, conforme art. 14 do CDC e a Resolução nº 400/2016 da ANAC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da empresa aérea por falha na prestação do serviço é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa (art. 14, CDC).

A apelada não comprovou ter notificado o apelante do cancelamento do voo, configurando falha na prestação do serviço, em desacordo com as disposições da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

A pandemia da COVID-19 não caracteriza excludente de responsabilidade

O dano moral é caracterizado pela frustração e transtornos gerados pela ausência de notificação e alternativas de reacomodação ou reembolso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A falha na prestação de serviços por cancelamento de voo sem notificação prévia configura dano moral passível de indenização.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; Resolução nº 400/2016 da ANAC, art. 12.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1001319-62.2023.8.11.0045, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 23.10.24.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
H.B.D.M.O
, representada por Sirlei de Fátima, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Sinop, que nos autos da ação de indenização por dano moral que move contra Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A., julgou parcialmente procedente a pretensão, para condenar a empresa aérea ao pagamento de dano material no valor de
R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais), além das custas e honorários advocatícios.

Inconformado, o apelante requer a reforma da sentença, discorrendo que a falha na prestação de serviço restou demonstrada, uma vez que seu voo foi cancelado sem qualquer aviso prévio, deixando a empresa de apresentar-lhe opção.

Diante disso, formula pela condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 236346179).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
H.B.D.M.O
, representada por Sirlei de Fátima, ajuizou ação indenizatória em desfavor de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A., aduzindo que adquiriu
passagem aérea Sinop/Porto Alegre, para o dia 14.01.2022, todavia, seu voo foi cancelado sem qualquer aviso prévio, tomando ciência somente após chegar ao aeroporto.

Sustentou que não obteve nenhuma informação sobre realocação ou reembolso das despesas, pelo contrário, foi informada, posteriormente a inexistência de qualquer crédito para remarcação de voo.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão, para condenar a empresa aérea ao pagamento de dano material no valor de
R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais), além das custas e honorários advocatícios (id. 236346174)

Inconformado, o apelante requer a reforma da sentença, discorrendo que a falha na prestação de serviço restou demonstrada, uma vez que seu voo foi cancelado sem qualquer aviso prévio, deixando a empresa de apresentar-lhe opção.

Diante disso, formula pela condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Pois bem. De início, destaco que a responsabilidade da empresa aérea por atraso ou cancelamento de voo é objetiva e independe da comprovação de dolo ou culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

Na hipótese, restou incontroverso que a apelante adquiriu passagem aérea da empresa apelada, para o trecho Sinop/Porto Alegre, ocorrendo o cancelamento do voo do apelante.

A celeuma reside na verificação da existência de dano moral passível de compensação pela apelada, diante da falha na prestação de serviços.

Outrossim, sobre o tema a Resolução de nº 400/2016 da Agencia Nacional de Aviação Civil é clara ao dispor que, no caso de alteração do contrato feito pela companhia, o transportado deve ser avisado com antecedência de no mínimo 72 (setenta e duas) horas antes do programado, oferecendo-lhe outras possibilidades. Confira-se:

“
Da Alteração do Contrato de Transporte Aéreo por Parte do Transportador

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

§ 2º Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:

I - reacomodação;

II - reembolso integral; e

III - execução do serviço por outra modalidade de transporte
."

Contudo, pedindo vênia ao entendimento esposado pelo d. magistrado, verifico que a apelada não produziu nenhuma prova nesse sentido, deixando de arrolar qualquer comunicação prévia ao apelante.

Demais disso, tenho que a COVID-19, não caracteriza excludente de ilicitude, ao passo que incumbia à apelada, notificar previamente ao apelado quanto ao cancelamento de seu voo.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO –
CANCELAMENTO
DO
VOO
– ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AEROVIÁRIA EM RAZÃO DA
PANDEMIA
DO COVID-19 – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo falha no serviço prestado pela companhia aérea que culminou no
cancelamento
do
voo
, sem a demonstração da notificação prévia aos consumidores sobre à reprogramação da viagem, deve ser mantida a condenação, bem como o quantum indenizatório, já que fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa
”. (Rac 1001319-62.2023.8.11.0045, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 23.10.24)

Portanto, diante da inexistência de excludente de responsabilidade e tendo sido demonstrada a falha na prestação dos serviços (art.
14
,
CDC
),
imperiosa a condenação da apelada pelo dano extrapatrimonial, de modo que passo a análise do
quantum
indenizatório.

É de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação e observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de se propiciar o locupletamento ilícito a vítima.

Ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido e possa coibir a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelante, arbitro o valor da condenação em R$3.000,00 (três mil reais), mormente hialina a falha na prestação de serviços da empresa apelada, ante os sucessivos transtornos suportados pelo apelante, restando patente a obrigação de indenizar.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da concessionária, lembrando que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a cobrança indevida, acrescida da inscrição do nome do consumidor no rol dos maus pagadores.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para condenar a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora da citação. Diante da reforma da sentença e acolhimento dos pedidos autorais, deverá a ré arcar com a totalidade do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ao que fixo a quantia de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024